Tribunal: TJMT
Processo: 1004835-96.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004835-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BIANKA DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 065.212.321-00 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA.
PARTE AUTORA QUE NÃO INFORMA UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDE. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de procedência que condenou a recorrente a pagar indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.
A pretensão recursal é a reforma da sentença para o julgamento de improcedência ou, minoração do
quantum
fixado.

3.
A decretação de revelia não implica na procedência da ação, uma vez que a veracidade dos fatos é relativa.

4.
A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.

5.
Não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante se limite a apenas informar que não possui relação jurídica com a Concessionária reclamada sem indicar a unidade consumidora instalada no endereço, no período do débito cobrado.

6.
A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

7.
Sentença reformada.

8.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a reclamada
devidamente citada não compareceu à audiência de conciliação e se absteve de apresentar defesa.

A recorrente, ora reclamada, sustenta que não realizou nenhum ato ilícito, afirmando que realizou a inserção do nome da reclamante nos cadastros restritivos ao crédito pelo não pagamento da fatura legalmente exigível, requerendo a reforma do julgamento de improcedência ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório
em patamar razoável.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão
se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor
de
R$ 194,01
, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente em
17/03/2020
, juntando extrato da negativação (Id. 115484085), e como comprovante de endereço, acosta fatura de água referente
a janeiro/202
1,
em nome da genitora
, situada na Av. Trinta, 10 Quadra 13, Três Barras, Cuiabá/MT.

Todavia, a parte recorrente, devidamente citada/intimada, faltou à audiência de tentativa de conciliação, assim, sobreveio a sentença condenatória, objeto do recurso, fundada essencialmente na revelia.

Pois bem. É certo e inconteste que os efeitos da revelia são relativos, podendo o revel intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (artigo 46, parágrafo único do CPC).

A Concessionária reclamada não apresentou contestação, contudo, faz-se necessário salientar que a decretação da revelia, não implica na procedência da ação, uma vez que a veracidade dos fatos é relativa, impondo-se, pois, a análise dos documentos acostados no processo, para formação do juízo de convicção.

Nesse caminho, a concessionária Energisa
é a única fornecedora
de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e,
diante da indicação da existência de um débito com a concessionária reclamada e, portanto, uma unidade consumidora em seu nome, deveria o reclamante comprovar, já na petição inicial, qual a unidade consumidora de energia elétrica por ele utilizada e a sua adimplência com relação aos serviços da concessionária.

Assim, ante a
natureza do serviço, não é razoável que o reclamante se limite a apenas informar que não possui
relação jurídica com a Concessionária sem indicar a unidade consumidora instalada no endereço, no período do débito cobrado (03/2020).

Nesse contexto, frise-se que a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao Autor da ação. Impõe-se à parte Reclamante o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela reclamada, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial
,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022